Tribunal: TJDFT
Processo: 0014572-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0014572-64.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: AROLDO DA SILVA VALENTE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA. e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (ID 13847318), em face do v. acórdão de ID 13367451. Verifico que as embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2020 13:21:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator